Tribunal: TJES
Processo: 5025738-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025738-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIA BARCELLOS CARLETTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025738-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: MARCIA BARCELLOS CARLETTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCIA BARCELLOS CARLETTI
em face de
BANCO DO BRASIL S.A,
na qual alega a parte Autora, em síntese, que em maio de 2022 tomou ciência que em 08/11/2021, foi realizada uma compra no cartão de crédito adicional, parcelada em 12 (doze) vezes de R$ 564,79 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) que não reconhece.

Apesar de ter contestado a compra com reclamação perante a Requerida, não obteve a resposta que esperava, tendo que arcar com o valor, razão pela qual requer liminarmente, que o pagamento das parcelas programadas seja imediatamente interrompido; e, no mérito, que a dívida do cartão de crédito dos autores seja declarada inexistente, restituição em dobro e danos morais.

Em contestação (ID 5039477), o Requerido alega, em suma, que as condutas do banco foram no total exercício regular de seu direito e, diante disso, nada deve a título de reparação, sendo plenamente válido o cumprimento do contrato estabelecido entre as partes.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.
5039498
) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro a inexistência de dívida da parte Autora perante a Requerida referente à compra realizada aos 08/11/2021, foi realizada uma compra no cartão de crédito adicional, parcelada em 12 (doze) vezes de R$ 564,79 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) identificada com o código HTMFULL4; bem como de restituição dos valores pagos

2 - condeno a Requerida BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consubstanciado na restituição dos valores pagos de de 12 (doze) parcelas de R$ 564,79 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) cada, com correção monetária desde o vencimento de cada uma, iniciando-se aos 20/12/2021, e as demais no dia 20 dos meses subsequentes e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data;

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5039501), sustentando inexistência de conduta ilícita, vez que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal, configurando, portanto, culpa exclusiva da vítima. Ademais, aduz que mesmo em hipótese de fraude, não há que se falar em responsabilização da Requerida, considerando a ocorrência de fato de terceiro, já que quando um dano é causado por um fato exclusivo da vítima ou de um terceiro, o nexo de causalidade entre a atividade do banco e o evento danoso inexiste; no mais, alega inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5311822), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pelo não provimento do recurso em análise. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar, principalmente porque no presente caso, a Autora contestou as compras não reconhecidas, no entanto, o Recorrente deixou de adotar quaisquer medidas para evitar ou remediar danos à consumidora.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que ocorreu uma forma de fraude, visto que houve compra com o cartão da Autora, em um valor que não reconhece em um site chamado HOTMART, e que foi além do valor que normalmente utiliza em seu cartão de crédito, não existindo dúvidas de que ela não é devedora do banco Requerido, nem é a responsável pela dívida cobrada pela Requerida.

Cabia à parte Requerida comprovar suas alegações de compra via terminal de atendimento com chip e senha, quedando-se inerte.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque compra foi realizada virtualmente, com localização na cidade de Joinville, em nome de Marcos A, pessoa desconhecida por parte da autora, ora recorrida.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora Recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

Portanto, impõe-se a declaração de inexistência do débito e, por conseguinte, de restituição do valor indevidamente pago pela autora, como corretamente determinado na sentença guerreada.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)